Tribunal: TJBA
Processo: 8016538-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016538-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MOISES SANTANA DA SILVA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS FEDELI, ALEXANDRE DE FREITAS, FABIANO FERRARI LENCI

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Tema 1132 do STJ. Purgação da mora. Impossibilidade. Necessidade de pagamento integral da dívida. Cláusulas contratuais. Alegações genéricas de abusividade. Improcedência. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por devedor em face de sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do veículo em favor da instituição financeira autora, diante da constituição em mora e da ausência de pagamento integral da dívida no prazo legal. O recorrente sustenta ausência de regular constituição em mora, possibilidade de purgação parcial e abusividade de cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a definir: (i) se houve constituição válida do devedor em mora, à luz do Tema 1132 do STJ; (ii) se é possível a purgação parcial da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária firmados sob a égide da Lei nº 10.931/2004; e (iii) se há cláusulas abusivas que autorizem a revisão contratual.

III. Razões de decidir

3. A mora do devedor fiduciante se configura com o simples inadimplemento da obrigação no prazo contratual (mora ex re), sendo suficiente, para sua comprovação, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação de recebimento (STJ, Tema 1132).

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS (recurso repetitivo), firmou a tese de que a purgação da mora, após a Lei nº 10.931/2004, somente é possível mediante o pagamento integral da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar, não se admitindo depósito parcial.

5. Quanto à alegada abusividade contratual, as insurgências apresentadas mostram-se genéricas, sem indicação específica das cláusulas tidas como abusivas, inviabilizando sua análise em grau recursal. Ademais, do exame do contrato de consórcio não se extraem ilegalidades evidentes.

IV. Dispositivo

6. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 489; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.951.888/RS (Tema 1132, 2ª Seção, j. 09/08/2023); STJ, REsp nº 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14/05/2014.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade
,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.